Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-45.2022.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002203-45.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO RIBEIRO KAMAZAKI - CPF: 058.876.931-26 (RECORRENTE), THAYNARA JADI CREPALDI DA SILVA - CPF: 059.991.921-37 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002203-45.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e Da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):

Município De Carlinda

Recorrido(s):

Gustavo Ribeiro Kamazaki

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/07/2023 à 07/07/2023

Ordem da pauta:
184

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CARLINDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS –

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STJ E STF) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado Município de Carlinda, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando
o ente demandado ao pagamento do FGTS, além de férias, acrescidas do respectivo terço, não adimplidas, em relação ao período de 2018 a 2021.

2.

O recorrente defende, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, quanto ao mérito alega que não há falar em desvirtuamento do contrato temporário, que no presente caso não houve a possibilidade de realização de concurso público, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Parecer do Ministério Público no ID 16615695, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

4.

Preliminarmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

5.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

6.

Quanto ao mérito, diferentemente do que alega o recorrente, as renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo. Isso porque, diante da caracterização de sucessivas renovações de contrato administrativo,
evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público e
configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, o que torna tais instrumentos integralmente nulos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

7.

Apesar da submissão da parte contratada ao regime jurídico administrativo, e não às normas da CLT, o
art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, dispõe que
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

8.

Em que pesem as alegações do Município recorrente, a hipótese não autoriza apenas o levantamento de eventual saldo existente em conta do servidor que tem seu vínculo declarado nulo, mas demanda o depósito do FGTS pelo ente público responsável pela contratação ilegítima, em razão do período laborado e não prescrito, nos termos do artigo
19-A da Lei nº 8.036/1990, citado acima. Ademais, o levantamento de demais valores depositados na conta vinculada do trabalhador não constituiu objeto da presente demanda, que se restringe ao montante devido pelo ente municipal contratante.

9.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade do mencionado artigo 19-A e
do direito do servidor aos depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS

relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado
,
em razão do desvirtuamento dos critérios constitucionais de
“necessidade temporária de excepcional interesse público”
, posicionamento este reafirmado no julgamento dos Temas 191, 916 e 551, em sede de repercussão geral.

10.

É pacífico este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal (
N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022; N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020; N.U. 80100796120158110011, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 20/04/2018).

11.

Também não há óbice ao pagamento do
FGTS, no caso, ser realizado
diretamente ao servidor, e não por meio de depósito em conta vinculada mantida perante a CEF - Caixa Econômica Federal, eis que a situação se assemelha ao disposto no art. 20, inciso I, da Lei nº 8.036/90, que permite o levantamento integral do saldo.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido
.

14.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

15.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023